Tribunal: TJDFT
Processo: 0713977-88.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713977-88.2020.8.07.0020 APELANTE: TAGUAUTO TAGUATINGA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA APELADO: BEN HUR DA SILVA NEIVA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 29533753), à i. Secretaria para excluir o processo da 38a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (13/10 a 20/10) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora